Tribunal: TJSP
Processo: 2041736-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de adjudicação provisória (fase de cumprimento de sentença). Recurso interposto em face de decisão que dispôs sobre a distribuição dos honorários de sucumbência, fixados na fase de conhecimento. Ausência de legitimidade do advogado que iniciou a fase de cumprimento de sentença, sem ter participado da ação principal, para iniciar a execução da verba honorária de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de adjudicação provisória (fase de cumprimento de sentença). Recurso interposto em face de decisão que dispôs sobre a distribuição dos honorários de sucumbência, fixados na fase de conhecimento. Ausência de legitimidade do advogado que iniciou a fase de cumprimento de sentença, sem ter participado da ação principal, para iniciar a execução da verba honorária de sucumbência nela fixada. Fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença que é desvinculada das demais condenações de outras fases processuais. Decisão reformada, determinando-se o levantamento proporcional da verba fixada na fase de conhecimento por meio de mandados individuais dirigidas aos advogados que nela atuaram. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041736-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
GONÇALO BATISTA MENEZES FILHO, são agravados JOSE RENATO SILVA e
ANTONIO ROBERTO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041736-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26904
2
Agravo de
Instrumento n°:
2041736-66.2020.8.26.0000
Agravante:
Gonçalo Batista Menezes Filho
Agravado:
Jose Renato Silva e outro
Comarca:
Praia Grande - 3a. Vara Cível
1a Instância:
0007293-84.2019.8.26.0477
Juiz:
Voto no:
Vitor Gambassi Pereira
26.904
EMENTA: Agravo de instrumento. Ação de adjudicação
provisória (fase de cumprimento de sentença). Recurso interposto
em face de decisão que dispôs sobre a distribuição dos honorários
de sucumbência, fixados na fase de conhecimento. Ausência de
legitimidade do advogado que iniciou a fase de cumprimento de
sentença, sem ter participado da ação principal, para iniciar a
execução da verba honorária de sucumbência nela fixada. Fixação
de honorários advocatícios em cumprimento de sentença que é
desvinculada das demais condenações de outras fases processuais.
Decisão reformada, determinando-se o levantamento proporcional
da verba fixada na fase de conhecimento por meio de mandados
individuais dirigidas aos advogados que nela atuaram. Decisão
reformada. Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão de fls. 75/76 e 90, na origem, que, em ação de adjudicação compulsória,
na fase de cumprimento de sentença, dispôs sobre a distribuição dos
honorários de sucumbência, da fase de conhecimento.
O ora agravante pugna pela reforma da decisão razões
apresentadas às fls. 01/16.
Recurso tempestivo, com atribuição de efeito suspensivo
(fls. 20/21) e não contraminutado.
É o relatório.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão de fls. 75/76 e 90, na origem, que, em ação de adjudicação compulsória,
na fase de cumprimento de sentença, dispôs sobre a distribuição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041736-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26904
3
honorários de sucumbência na fase de conhecimento (Processo no 1002864-
96.2015.8.26.0477), da seguinte maneira: 50% (cinquenta por cento) ao
advogado JOSÉ RENATO SILVA; 15% (quinze por cento) ao advogado ora
Agravante; e 35% (trinta e cinco por cento) ao advogado ANTONIO ROBERTO
FERNANDES. Discute o Agravante acerca da legitimidade para recebimento
dos honorários advocatícios de sucumbência, esclarecendo que já fora patrono
da empresa J. C. dos Santos Construtora Ltda..
Aduz que o Dr. Antônio Roberto Fernandes apenas atuou
no processo de origem durante a fase de cumprimento de sentença, enquanto
que os advogados Dr. José Renato Silva (atuou até a sentença prolatada) e o ora
Agravante (atuou durante a fase recursal) atuaram no processo que gerou o
título executivo que estabeleceu a verba honorária executada no incidente de
cumprimento de sentença.
Com efeito, o que se busca executar neste momento
processual são os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento da
Ação de Adjudicação, na qual apenas atuaram o Dr. José Renato da Silva
(desde o ajuizamento da demanda até o sentenciamento) e o Dr. Gonçalo
Batista Menezes Filho, ora Agravante, que oferecer as contrarrazões.
Os parágrafos primeiro dos artigos 85 e 523 do CPC, que
confirmam o entendimento já consolidado do STJ de que é cabível a
condenação em honorários advocatícios em sede de execução definitiva de
sentença, caso não ocorra o cumprimento da decisão, de maneira espontânea,
pelo Réu, num patamar de 10%.
Além disso, o novo CPC também pacificou o
entendimento de que a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de
sentença não leva em consideração as demais condenações de outras fases
processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041736-66.2020.8.26.0000 -Voto no 26904
4
Desta forma, correta a argumentação do Agravante no
sentido de que o advogado Dr. Antonio Roberto Fernandes, que iniciou a fase
de cumprimento de sentença, não tem legitimidade para iniciar a execução da
verba honorária de sucumbência fixada durante a fase de conhecimento do
processo no qual não atuou.
Desta forma, determino a reforma da decisão agravada,
com o fim de determinar que a transferência do valor consignado no mandado
de levantamento eletrônico apresentado à fl. 46, dos autos de origem, seja
obstada, , devendo-se, em razão disso, serem expedidos mandados de
levantamento eletrônicos individuais para os patronos, nos seguintes termos:
VALOR TOTAL A SER LEVANTADO - R$60.991,13 (Fls.
36-37 dos autos principais).
a) DR. JOSÉ RENATO SILVA: 65% (sessenta e cinco por
cento) do valor atualizado do depósito judicial realizado - R$39.644,23
(acrescido de atualização até a data do efetivo levantamento).
b) DR. GONÇALO BATISTA MENEZES FILHO: 35%
(trinta e cinco por cento) do valor atualizado do depósito judicial realizado -
R$21.346,89 (acrescido de atualização até a data do efetivo levantamento).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso,
com determinação.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator